Tribunal: STF
Processo: ARE 1461829
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. ITBI MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SENTENÇA QUE CONCEDE O "WRIT" E DESOBRIGA TABELIÃO DE EXIGIR COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO PARA LAVRAR ESCRITURAS. RECURSO QUE REÚNE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. ALEGADA IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INOCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE AO NOTÁRIO. DESCABIMENTO. ÓRGÃO ESPECIAL QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 19 E 21 DA LEI PAULISTANA N. 11.154/91. FATO GERADOR DO TRIBUTO QUE SE DÁ COM O REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NA SERVENTIA PREDIAL. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. O Município de São Paulo não pode obrigar Tabeliães a exigirem comprovação de recolhimento antecipado do ITBI, para a lavratura de escrituras públicas, com base nos arts. 19 e 21 da Lei Paulistana n. 11.154/91, declarados inconstitucionais pelo Órgão Especial desta Corte.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 156, II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se configura com a efetiva transferência da propriedade no cartório de registro de imóveis, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO. TEMA 1124. DISTINÇÃO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se verifica com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. 2. O presente caso não se confunde com o Tema 1.124 da sistemática da repercussão geral. Isso porque, no paradigma, esta Corte irá discutir, à luz do art. 156, II, da CF/1988, a possibilidade de incidência do ITBI sobre a cessão de direitos decorrente de compromissos de compra e venda, hipótese diversa da presente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1410373 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-02-2023)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Municipal nº 11.154/1991), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal a quo, ao analisar o caso concreto, considerou ocorrido o fato gerador do ITBI com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na Lei Complementar 197/2007, do Município de Porto Alegre. II - Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da reinterpretação da legislação infraconstitucional local. Inviabilidade da análise do RE pelo óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.222.087-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 4. Alegação de afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade. 5. Poder regulamentar. Decreto municipal 46.228/05 e Lei municipal 11.154/91. 6. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 7. Incidência das súmulas 279 e 636. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se se nega provimento.” (ARE 790908 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente